Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004124-94.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLEBER SILVA
IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro José dos Santos e outros, em benefício de Cleber Silva - preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável -, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos do processo n. 1000425-50.2021.8.11.0015).
Alegam, em suma, constrangimento ilegal consistente na imposição da segregação cautelar ao paciente, uma vez que a r. decisão que determinou a prisão do paciente limitou-se a explicitar os requisitos genéricos ensejadores da decretação da custódia preventiva, bem com na gravidade em abstrato do delito, sem indicar que o paciente pudesse concretamente em liberdade abalar a ordem pública ou empreender fuga do distrito da culpa.
Argumentam, que a prisão cautelar não pode basear-se, apenas, em provas testemunhais de pessoas que possuem parentesco com a vítima e, de acordo com o depoimento da vítima, os atos criminosos iniciaram quando a menor tinha 7 (sete) anos e a última data mencionada pela vítima no boletim de ocorrência, data do ano de 2019, sem mencionar mês específico, não havendo contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar do paciente.
Ressaltam os bons predicados do paciente: possui residência fixa, atualmente empregado com registro na CTPS, histórico de empregos comprovados e não possui antecedentes criminais.
Com esses argumentos, postulam a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; no mérito, a confirmação da medida de urgência; não sendo esse o entendimento, requerem a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Como visto no relatório, busca a impetração a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, ao argumento da ausência de fundamentação para a imposição da segregação provisória.
Infere-se dos autos, que a autoridade policial pugnou pela decretação da prisão preventiva do representado Cleber Silva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), em face da menor S.S.M.
Pois bem. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:
“Compulsando os autos, a medida requestada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público – decretação de prisão preventiva do representado -, merece ser acolhida
Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, § 3o, do CPP, pois se trata de medida urgente e a intimação prévia do requerido sobre o pedido gera perigo de ineficácia da medida, pois poderá fugir do distrito da culpa acaso seja cientificado sobre a presente representação.
Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o delito previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal em que incursionado o representado, possui máxima superior a 04 (quatro) anos.
Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria, consubstanciadas nas declarações da vítima e depoimentos testemunhais.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com a vítima, sua enteada, para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar.
(...).
Assim, a gravidade em concreto da conduta retratada nos autos, autoriza a decretação da segregação do representado.
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao suspeito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, notadamente porque pelo que consta dos autos, o representado ameaçava a menor, bem como chegou à agredi-la (enforcando-a em duas oportunidades), revelando que o seu estado de liberdade, ao menos neste momento, coloca em risco a segurança e integridade física e psicológica da vítima.
Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de CLEBER SILVA, qualificado pela autoridade policial.” (Id. n. 79409470).
Como se vê, pelo menos em princípio, a custódia provisória do paciente se sustenta em razões de necessidade, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime foi praticado dentro da residência da família, repetindo-se durante anos contra a criança; além disso, a vítima era ameaçada pelo paciente, inclusive a agrediu em duas oportunidades. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e demonstram que a sua liberdade põe em risco a segurança e integridade física e psicológica da ofendida.
Destarte, não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, uma vez que existe dificuldade em apurar delitos dessa natureza – crime contra a dignidade sexual – e isso não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso, notadamente porque a vítima demora a procurar ajuda, pois é ameaçada e teme ser desacreditada.
Ademais, predicados pessoais, ainda que positivos, não obstam a manutenção da custódia preventiva e, portanto, não são úteis para a concessão da liberdade provisória.
Por ora, basta dizer que a custódia cautelar está devidamente justificada para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobrelevando-se destacar o modus operandi, e o risco de reiteração delitiva.
Na hipótese, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator